Tribunal: TJDFT
Processo: 0035999-83.2016.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES. ERRO MÉDICO. HOMICÍDIO CULPOSO. PARTOGRAMA. EXIGÊNCIA DE ELABORAÇÃO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. MEIOS PARA SUA CONFECÇÃO NÃO FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NEGLIGÊNIA NÃO VERIFICADA. DESENVOLVIMENTO NORMAL DO TRABALHO DE PARTO. PASSAGEM DO PLANTÃO. SOFRIMENTO FETAL. DESPROPORÇÃO CÉFALO-PÉLVICA. CESARIANA DE URGÊNCIA. DANOS CEREBRAIS IRREVERSÍVEIS. CONDUTA OMISSIVA NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS.

1. Embora a confecção do partograma (representação gráfica da evolução do trabalho de parto) seja uma exigência emanada das diretrizes estabelecidas pela OMS, Ministério da Saúde e SES/DF, tratando-se de importante instrumento para auxiliar na constatação de eventual disfunção no trabalho de parto, se a Administração Pública não disponibilizada os meios para a sua confecção pelo sistema informatizado ou por outra forma, a ausência de sua elaboração pelos médicos que atenderam a parturiente não configura negligência.

2. Demonstrado que o trabalho de parto da paciente desenvolveu-se dentro da normalidade, durante o plantão exercido pelos acusados, sendo ela recebida e avaliada pela nova equipe, que não registrou nenhuma intercorrência até a passagem dos trabalhos, não há falar em omissão decorrente do atendimento por eles prestado a ela.

3. Embora provada a ocorrência de sofrimento fetal agudo e desproporção céfalo-pélvica, que redundaram na realização emergencial de cesariana, cerca de uma hora após o término do plantão dos acusados e não havendo nenhum registro do momento exato em que se deram esses eventos, nenhuma culpa lhes pode ser imputada pelas graves sequelas cerebrais decorrentes de asfixia perinatal grave, que podem ter evoluído para o óbito da vítima meses após o seu nascimento.

4. Embargos infringentes conhecidos e providos para fazer prevalecer o voto minoritário que absolveu os acusados com fundamento na insuficiência de provas para a condenação.